Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Direito civil. apelação cível. reparação de danos. prestação de serviços advocatícios. obrigação de meio. responsabilidade subjetiva. teoria da perda de uma chance. Probabilidade de êxito da execução. Não demonstração. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, afastando a aplicação da teoria da perda de uma chance, julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e compensação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação da advogada em cumprimento de sentença trabalhista configurou culpa apta a ensejar a responsabilidade civil.
III. Razões de decidir
3. A teoria da perda de uma chance, originária do direito francês e acolhida pela doutrina e jurisprudência pátrias para a responsabilidade civil, tem aplicação desde que séria e real a probabilidade de êxito, o que afasta a reparação da perda de uma simples esperança subjetiva.
4. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado. Logo, o profissional tem o dever de atuar com diligência e zelo para defender em juízo a pretensão do seu cliente, não estando obrigado a obter êxito na demanda.
5. No caso, não há qualquer indício de que a execução trabalhista poderia ter sido frutífera, mesmo se a apelada tivesse se manifestado, pois, apesar de todos os esforços anteriores, não foram localizados bens livres e desembaraçados, tampouco numerário em contas bancárias da executada.
6. Ainda que se reconheça a ausência de manifestação da apelada no processo trabalhista, tal conduta pode ter sido motivada pela própria inviabilidade da execução, evitando sobrecarregar o Judiciário com requerimentos ineficazes. Assim, diante da ausência de elementos que demonstrem uma chance real e concreta de satisfação do crédito, não se configura a responsabilidade da apelada com base na teoria da perda de uma chance.
IV – Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.446.090/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/03/2018; AgInt no REsp 1.364.526/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/05/2019; AgInt no AREsp: 1492872 PR 2019/0117898-9, Rela. Mina. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, j. 10/03/2020; TJDFT, APC 2014.01.1.156427-0, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 10/5/2017; APC 0707581-32.2023.8.07.0007, Rela. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, julgado em 17/10/2024, DJe: 29/10/2024